Tribunal: STF
Processo: RE 1532908
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DO  CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA RESTRITA À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório

1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a, b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão pela qual indeferida a inicial de mandado de segurança (e-doc. 29).

2. O recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXII do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República, bem assim as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral.

Explica, inicialmente, que se insurge “contra a respeitável decisão proferida na Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Mandado de Segurança, que buscava a reforma da decisão de primeiro grau que negou provimento a execução complementar, e indeferindo e julgando sem resolução do mérito, com fundamento [de] que não foi apresentado procuração atualizada, e , deixando de aplicar o Tema 810/STF e permitindo a incidência da TR na execução, sob a indevida alegação de violação à coisa julgada, que previa tal índice para correção monetária, de modo, que o entendimento firmado acarretou em consagrar norma já declarada inconstitucional por este Corte (Tema 810), bem como, reafirmada no Tema 1170, nos autos baixados, com sentença de extinção e com determinação de fixação de índice inconstitucional” (fl. 2, e-doc. 39).

Assevera que “o acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), erroneamente inclusive, modulando os efeitos de decisão do STF”, e que “a reforma é necessária, pois a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal” (fls. 6 e 8, e-doc. 39).

Em relação à exigência de juntada de procuração atualizada, determinação que foi objeto do mandado de segurança que deu origem ao presente recurso, afirma que “o procurador foi nomeado pela parte autora para zelar por seus interesses na demanda, a qual, em tese, não houve o esgotamento do pleito de complementação dos valores. Ademais, é relevante salientar que não consta uma data de vencimento no referido instrumento” (fl. 17, e-doc. 39).

Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)” (fl. 18, e-doc. 39).

3. Em 20.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à instância originária para o exercício do juízo de retratação relativamente ao Tema 1.361 da repercussão geral (e-doc. 62).

4. Recebidos os autos, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido, conforme os seguintes fundamentos:
“Retornam os autos, por determinação da Presidência das Turmas Recursais, para a manutenção ou adequação do julgado tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1361 (evento 60, DESPADEC1): (...)
No acórdão recorrido (evento 20, VOTO1), esta 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul negou conhecimento a agravo interno interposto pela parte impetrante contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, em razão da dissociação entre o recurso e o acórdão recorrido. 
Ademais, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão proferida no processo vinculado que determinou a apresentação de procuração judicial atualizada (evento 3, DESPADEC1). 
Assim sendo, o pedido formulado pela parte impetrante não diz respeito à matéria discutida no Tema 1361 do STF. 
Logo, mostra-se desnecessária qualquer adequação no julgado” (e-doc. 100, grifos nossos).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

6. Trata-se, na origem, de mandado de segurança cuja inicial foi indeferida, impetrado contra o juízo Federal da Décima Quinta Vara de Porto Alegre/RS. Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno, não conhecido pela Segunda Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, conforme a fundamentação a seguir transcrita:
“Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu a inicial de seu mandado de segurança. (...)
Decido. 
O presente agravo interno não merece ser conhecido, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e por apresentação de razões recursais dissociadas do caso dos autos. 
Por ocasião do indeferimento da inicial, entendeu-se que a impetração de mandado de segurança era inadmissível na hipótese, eis que não demonstrada qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impetrada, que determinou ao causídico a apresentação de procuração judicial atualizada, considerando o seguinte:
‘A despeito de não haver previsão legal de validade do instrumento de mandato, tenho que o juízo observou o dever de cautela no intuito de preservar a idoneidade do documento, uma vez que se trata de pedido de execução complementar de sentença de processo baixado desde 04/07/2013 (Evento 155 do processo correlato), com procuração outorgada em 19/11/2007 (Evento 1 - PROC2 do processo correlato). 
Nesse sentido, ressalto entendimento atual do TRF4:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA PROCURAÇÃO. JUNTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Embora não se ignore a previsão inserta no art. 105, § 4º, do CPC, o qual dispõe que ‘salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença’, é possível ao Julgador, em casos que entender necessário, exigir que a parte autora apresente nova procuração atualizada. 2. Consoante orientação do STJ, seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil (REsp 902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008). (TRF4, AG 5000109-37.2024.4.04.0000, DÉCIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 22/03/2024). (...)’
A parte agravante, por sua vez, defendeu que o mandado de segurança é a medida cabível no caso porque a decisão impetrada foi totalmente contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 810 e 1170. Em seguida, discorreu sobre a vinculação aos referidos precedentes. Ao final, requer o provimento ao agravo interno no sentido de reconhecer a possibilidade de execução complementar mediante aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao caso concreto, nos termos fixados no Tema 810, bem como o pagamento dos juros aplicados sobre os valores atrasados.
Como se vê, o agravo interno apresentado não discorre sobre os fundamentos da decisão agravada nem tem conexão com a decisão impetrada, proferida na origem, que discutem a determinação de juntada de procuração atualizada. 
Portanto, estando as razões recursais inteiramente dissociadas do caso dos autos, carece o recurso do requisito essencial de admissibilidade, no ponto, uma vez que razões dissociadas equivalem à inexistência de razões. 
Por todo o exposto, o voto é por não conhecer do agravo interno” (fls. 3-4, e-doc. 39, grifos nossos).

A Turma Recursal decidiu a controvérsia de acordo com a legislação processual pertinente. O acórdão recorrido não apreciou nenhuma questão relativa a índices de atualização monetária de débito; limitou-se a analisar o cabimento de recurso de sua competência. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.  Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Assistência social. Fornecimento de vagas em serviço de acolhimento à pessoa em situação de rua. Polo passivo. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam da União. Legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam situa-se no âmbito da legislação processual ordinária, notadamente da Lei nº 8.742/93. Assim, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 3. Não cabe a inclusão da União no polo passivo de ação em que se busca o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas para o acolhimento, de forma individualizada, de determinada pessoa em situação de rua. 4. Agravo regimental da União provido para negar seguimento ao recurso extraordinário da parte autora. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em favor da União, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.391.020-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 738.133-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).

7. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais, como no presente caso. Confira-se a ementa do julgado:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (Plenário, DJe 26.3.2010, Tema 181).

Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
8. Também não pode prosperar o recurso extraordinário fundamentado nas als. b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois não houve declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, tampouco foram julgados válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 

Na verdade, a indicação das als. b e c do mencionado dispositivo constitucional no presente recurso parece configurar mero equívoco, uma vez que não há uma única linha de argumentação que justifique a pretensão. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora